Tribunal: STJ
Processo: 0207146-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009555 - RS (2025/0207146-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALLAN DA COSTA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO FONTES CORREA - RS079819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
que o agravante foi pronunciado por suposta prática de homicídio qualificado, conforme
o artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VIII, do Código Penal.
2. A defesa alega que o agravante não foi devidamente reconhecido pelas testemunhas de
acusação. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a pronúncia do
agravante, considerando a alegada ausência de reconhecimento pela inversão na ordem
de reconhecimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pronúncia foi mantida com base na existência de indícios suficientes de autoria,
como exaustivamente exposto na decisão recorrida, e de provas da materialidade,
conforme exigido pelo art. 413 do CPP.
5. Não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a atuação desta Corte, sendo
imprópria a via do
para análise de teses que demandem incursão no acervo
habeas corpus
fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A pronúncia deve se basear na existência de indícios suficientes
de autoria e de provas da materialidade, conforme o art. 413 do CPP. 2. A via do habeas
é imprópria para análise de questões que demandem revolvimento de matéria
corpus
fático-probatória".
Documento eletrônico VDA50438747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 541bbcee-983a-41f4-b5ef-e0147666f53a

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d".
STJ, AgRg no HC 771.973/SC, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg no HC 801.257/BA, Rel. Min. Rogerio
13/02/2023
Schietti Cruz, DJe
.
14/06/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50438747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 541bbcee-983a-41f4-b5ef-e0147666f53a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009555 - RS (2025/0207146-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALLAN DA COSTA SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO FONTES CORREA - RS079819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
que o agravante foi pronunciado por suposta prática de homicídio qualificado, conforme
o artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VIII, do Código Penal.
2. A defesa alega que o agravante não foi devidamente reconhecido pelas testemunhas de
acusação. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a pronúncia do
agravante, considerando a alegada ausência de reconhecimento pela inversão na ordem
de reconhecimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pronúncia foi mantida com base na existência de indícios suficientes de autoria,
como exaustivamente exposto na decisão recorrida, e de provas da materialidade,
conforme exigido pelo art. 413 do CPP.
Documento eletrônico VDA49353802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:06
Código de Controle do Documento: f348f9fb-40f3-42cf-a84d-d0afef1749d1

5. Não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a atuação desta Corte, sendo
imprópria a via do
para análise de teses que demandem incursão no acervo
habeas corpus
fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A pronúncia deve se basear na existência de indícios suficientes
de autoria e de provas da materialidade, conforme o art. 413 do CPP. 2. A via do habeas
é imprópria para análise de questões que demandem revolvimento de matéria
corpus
fático-probatória".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d".
STJ, AgRg no HC 771.973/SC, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg no HC 801.257/BA, Rel. Min. Rogerio
13/02/2023
Schietti Cruz, DJe
.
14/06/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALLAN DA COSTA
SOARES contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi pronunciado como supostamente incurso
nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VIII, do Código Penal.
Nas razões do presente recurso, a defesa repisa fundamentos expendidos no
não conhecido, sustentando que o agravante não foi reconhecido pelas testemunhas
writ
de acusação, e, mesmo assim, foi pronunciado ao Júri.
Alega que o Poder Judiciário inverteu a ordem dos reconhecimentos feitos em
juízo e fez constar, no seu entender, equivocadamente, em ata que o agravante havia sido
reconhecido pelas testemunhas de acusação.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do pleito ao
colegiado, para que seja conhecido e provido o presente agravo regimental, concedendo
os pedidos constantes na inicial. Requer ainda, que seja revogada a prisão preventiva do
agravante, por não haver justa causa à manutenção da medida, com a expedição do
competente alvará de soltura em seu nome.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 302.
Documento eletrônico VDA49353802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:06
Código de Controle do Documento: f348f9fb-40f3-42cf-a84d-d0afef1749d1

Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados
anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada,
entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados.
Cinge-se a controvérsia a buscar a despronúncia do agravante, em razão da
suposta ausência de provas suficientes da autoria delitiva. Subsidiariamente, afastar a
prisão preventiva.
Certo que deve a pronúncia, e eventual julgado que a mantém, se limitar a
apontar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, nos termos do art.
413, § 1o, do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação:
Art. 413. O juiz,
, pronunciará o
fundamentadamente
acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de
ou de participação.
indícios suficientes de autoria
§ 1o A fundamentação da pronúncia
à indicação
limitar-se-á
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal
em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias
qualificadoras e as causas de aumento de pena (grifei).

Ressalte-se que ela exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a
competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos

termos do art. 5o, inciso XXXVIII, " ", da Carta Magna.
d
A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri,
revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de
linguagem, sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme
preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Sobre o tema:
[...] O art. 413 do Código de Processo Penal exige, para a
submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de
comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de
autoria ou participação (HC n. 742.876/BA, Sexta Turma, Rel. Min.
Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1a Região, DJe de 15/8/2022
).

Documento eletrônico VDA49353802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:06
Código de Controle do Documento: f348f9fb-40f3-42cf-a84d-d0afef1749d1

Aqui, a pronúncia foi mantida pelo TJ nestes termos (fls. 13 e 155):
[...] Ademais, o embargante suscita tese não ventilada nas
razões do Recurso em Sentido Estrito interposto.
Note-se que, naquele recurso, o embargante sustentou a
nulidade em virtude do reconhecimento realizado em delegacia sem a
observância das diretrizes fixadas pelo art. 226 do Código de Processo
Penal, bem como da orientação jurisprudencial firmada no Superior
Tribunal de Justiça, na forma do art. 564, inc. IV, do Código de
Processo Penal (tese principal) e, apenas de forma genérica, referiu que
o ora recorrente não foi reconhecido pelas testemunhas, sem defender a
tese agora vertida nos embargos (erro material no termo de audiência).
Aliás, o RSE é, praticamente, uma cópia dos memoriais
apresentados pela defesa (evento 390, MEMORIAIS1), e também ali
inexiste eventual irresignação acerca do suposto erro material no termo
de audiência.
Quanto à alegação de que a defesa não teria sido intimada do
termo da audiência, cumpre ressaltar que a defesa teve conhecimento
inequívoco do documento, já que os memoriais foram apresentados
após a sua juntada aos autos (eventos 382 e 390 dos autos originários).
[...]

[...] No caso concreto, foi realizada uma identificação em
sede policial
,
já que os familiares da vítima já conheciam os acusados
conforme se depreende dos depoimentos prestados em juízo.
Nesse sentido, Carla Rossana da Rosa Cabral, mãe da vítima,
(evento 382, TERMOTRANSCDEP2):
que presenciou os fatos
MP: A senhora conseguiu ver os três ou só dois? T: Eu vi os
que entraram e depois quando eles saíram da porta eu vi o
dois
motorista assim... que era um meio alemãozinho. MP: E quem é que
entrou na casa e fez isso? T: Era o ‘Nego Mano’ esse e um tal de
Kauan. MP: A senhora já conheceu algum deles? T: Conheço assim de
. [...] MP: E
vista, que os meus filhos estavam sendo ameaçados por eles
a senhora lembra que chegou a fazer reconhecimento dessas pessoas na
delegacia, das fotos? T: Sim. MP: Foram mostradas várias fotos, como
é que foi isso? T: Foram. MP: Mas a senhora conseguiu identificar tanto
o Kauan, quanto ‘Nego Mano’? T: Sim por causa que não saía a
. MP: Doutor Juiz,
imagem deles da minha cabeça no dia, do rosto deles
da mesma forma, eu vou precisar que ela faça o reconhecimento dos
dois.

, irmão
De igual forma, Weslley Volmar da Rosa Cabral Cruz
da vítima (evento 382, TERMOTRANSCDEP2):
MP: E quem matou o seu irmão afinal? T: Quem matou meu
.
irmão foi o ‘Nego Mano’ e o Kauan, esses dois aí que estão presos

Assim, não havia necessidade de observar o procedimento
formal previsto no art. 226 do CPP, uma vez que, a vítima e
testemunhas não tinham dúvidas sobre a identificação da pessoa a ser
reconhecida. (grifei).

Documento eletrônico VDA49353802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:06
Código de Controle do Documento: f348f9fb-40f3-42cf-a84d-d0afef1749d1

Como se observa, na origem, o TJ chegou à conclusão da existência de
indícios suficientes de autoria e de provas da materialidade para levar o caso ao Tribunal
do Júri.
Não se pode esquecer, em especial, que "foi realizada uma identificação em
sede policial já que
, conforme se
os familiares da vítima já conheciam os acusados
" (fl. 155, grifei).
depreende dos depoimentos prestados em juízo
Aliás, "Carla Rossana da Rosa Cabral,
, [...]
mãe da vítima
presenciou os fatos
" (fl. 155, grifei).
[...]
Portanto, como se extrai, a situação em voga não representa um
reconhecimento aleatório, mas sim situação em que houve a presença de testemunha in
e que já conheceria os acusados.
loco
Em julgamento de
, nesta Quinta Turma, nos autos do RHC n.
2/4/2024
172.039/CE, em meu voto-vista (inicialmente divergente, antes de a Relatora modificar o
seu voto para acompanhar o entendimento), manifestei no seguinte sentido, em situação
análoga a destes autos:
[...] Não obstante, ainda que ultrapassada tal questão,
verifico que, ao contrário do que induz a defesa, a sentença de
pronúncia não está amparada exclusivamente em testemunhas de ouvir
dizer, mas sim em provas preponderantes produzidas em juízo que
sustentam a tese acusatória acerca da materialidade e da autoria do
crime, componentes necessários e suficientes para um suporte adequado
ao juízo de admissibilidade da acusação.
Mister esclarecer que não comungo do mantra do in dúbio
Trata-se de postulado de tamanha generalidade que tudo
pro societatis.
pode conter, fazendo da dúvida não esclarecida pela acusação,
pressuposto para a utilização do aforismo. Aforismo este que não
encontra previsão legal ou constitucional a sustentá-lo.
A fundamentação para esse brocardo é que na fase inicial do
processo não seria razoável exigir que a acusação descrevesse de forma
tão minuciosa os atos de cada denunciado. Contudo, não se pode perder
de vista no estado democrático de direito que o ônus da prova incumbe
ao Estado e a insipiência da acusação não pode ser resolvida em
desfavor do acusado, sendo mandado para o Júri, no qual o sistema que
impera é o da íntima convicção.
Noutro giro, não se desconhece a iterativa jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é incabível o juízo
positivo de admissibilidade da acusação com exclusivo respaldo em
testemunho de "ouvir dizer", suposto meio de prova que não se revela
apto, de per si, embasar uma decisão de pronúncia (AgRg no HC n.
771.973/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de
e AgRg no HC n. 801.257/BA, Sexta Turma, Rel.
13/2/2023
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.)
14/6/2023
Na espécie, narra a denúncia que a vítima integrava a facção
criminosa rival a qual pertenciam os réus da ação penal no 0020917-
Documento eletrônico VDA49353802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:06
Código de Controle do Documento: f348f9fb-40f3-42cf-a84d-d0afef1749d1

34.2019.8.06.0001 e teve sua liberdade restringida no dia 04 de junho
de 2014, pelos então acusados, sendo arrebatada em via pública e posta
no interior de um veículo Celta, cor prata, pertencente ao réu Jefferson
de Moura Martins, que conduzia um dos veículos utilizados pelo grupo
na ocasião. Ainda segundo a exordial acusatória, Jefferson, Laurivan e
Francisco Alisson, participaram da abordagem da vítima, que foi
conduzida para a favela São Francisco até uma residência alugada pelo
ora recorrente, Antônio Edinaldo, "Naldinho" - líder da associação
criminosa desta comunidade, que, segundo a denúncia, era a pessoa que
ditava as ordens ao grupo.
[...] Considerando a premissa de que a sentença de pronúncia
deve evitar considerações incisivas ou valorações sobre as teses em
confronto nos autos, verifico a pertinência e adequação da decisão de
pronúncia, na medida em que averiguou o conjunto probatório e, dentro
dos preceitos legais, considerou induvidosa a materialidade do delito
(exame de corpo de delito) e os indícios de autoria, tendo sido
lastreados nos testemunhos colhidos durante fase instrutória, com a
consequente pronúncia do recorrente para ser submetido a julgamento
pelo Tribunal do Júri.
Registre-se que foi consignado o contexto do crime
decorrente de disputa entre facções criminosas, havendo indícios de que
os acusados integram organização criminosa, concluindo o magistrado
que a “A versão oferecida pelos delatados em juízo, contudo, não
encontrou respaldo na prova testemunhal oferecida” e que “Diante dos
depoimentos acima narrados, das demais provas constantes nos autos e
da prudente convicção justificada deste juízo, além do amparo legal
acima lançado, outra não seria a conclusão, senão a de que existe além
da comprovação da materialidade, indícios suficientes de autoria
ligando o acusado à prática criminosa acima narrada”.
De fato, dos excertos colacionados acima, não é possível
concluir que a sentença de pronúncia foi lastreada exclusivamente em
testemunhos indiretos por ouvir dizer, nem mesmo exclusivamente em
elementos colhidos durante o inquérito policial, sendo certo, ainda, que
rever tal entendimento demandaria o aprofundamento da questão com
amplo revolvimento de conteúdo fático, o que é incabível na via estreita
do
.
habeas corpus
Adite-se que não é crível que se considere como testemunhos
de ouvir dizer os depoimentos de policiais que participaram ativamente
das investigações, que colheram as informações
, inquiriram
in loco
testemunhas, em um contexto fático dominado pelo medo generalizado
de repressão, já que, segundo a sentença de pronúncia, se trata de crime
praticado em virtude de disputa por território de domínio de tráfico
entre facções criminosas rivais. Com efeito, “o depoimento do policial,
nesse caso, não pode ser considerado mero
. O
hearsay testimony
depoente não veio a juízo para simplesmente reproduzir a
publica
vox
(relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para revelar
informações valiosas que angariou no curso das investigações.” (AgRg
no HC n. 755.217/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rela.para
acórdão Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2023
.).
6/10/2023
Documento eletrônico VDA49353802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:06
Código de Controle do Documento: f348f9fb-40f3-42cf-a84d-d0afef1749d1

[...] Portanto, a partir do apanhado probatório, verifico que a
decisão de pronúncia não está amparada exclusivamente em
testemunhos indiretos, tendo sido demonstrada a materialidade e
indícios de autoria das condutas pelas quais foi pronunciado o paciente,
diante dos testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e perante
autoridade judiciária e das provas carreadas aos autos.

Registro ainda que esta Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 810.692/RJ,
apreciou uma questão semelhante e realizou o
em relação ao entendimento
distinguishing
deste STJ dos últimos tempos, consignando:
[...] Adentrando ao mérito, verifica-se que apesar de
nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das
peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque,
extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo
ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente
temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo
de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da
polícia", de "cara limpa". Ademais, consta dos autos, que uma
testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no
dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os
acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das
investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade
do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares
. Ressalta que várias pessoas sabiam da
prestou depoimento na delegacia
autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados,
razão pela qual se negaram a prestar depoimento. Apesar da
jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho
indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo,
excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade,
, pois extrai-se dos autos que a comunidade
merece um distinguishing
tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um
grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não
se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial (AgRg no
HC n. 810.692/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
de
).
14/9/2023

Ademais, há de se destacar que a jurisprudência neste Superior Tribunal de
Justiça admite até mesmo tão somente indícios suficientes em situações especiais e
mesmo que eventualmente não inteiramente judicializados (art. 155 do CPP), para uma
eventual pronúncia perante o Tribunal do Júri.
Veja-se:
[...] É orientação jurisprudencial generalizada que a decisão
de pronúncia comporta simples
da acusação,
juízo de admissibilidade
para o qual devem concorrer a prova da existência do fato
(materialidade) e indícios da autoria ou da participação delitiva do
agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia,
Documento eletrônico VDA49353802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:06
Código de Controle do Documento: f348f9fb-40f3-42cf-a84d-d0afef1749d1

portanto, juízo fundado de autoria delitiva, que apenas e tão somente
admite a acusação como idônea a ser levada ao Tribunal do Júri. Não
traduz juízo de certeza, exigido somente para a condenação, motivo
.
pelo qual o óbice do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão
Incidência da Súmula n. 83 do STJ (REsp 1790039/RS, Sexta Turma,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
, grifei).
2/8/2019

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
, por serem
os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia
considerados de "ouvir dizer". Contudo, no caso dos autos, o
testemunho direto, prestado em juízo, em que se relata o testemunho
prestado pela vítima, permite a decisão de pronúncia, por atestar a
. Não há falar em testemunho
presença de indícios suficientes de autoria
indireto, tendo em vista que a testemunha relata o depoimento da
vítima, a qual apontou, na fase inquisitorial, o ora agravante como
sendo o autor do delito, tendo relatado com riquezas de detalhes a sua
(AgRg no HC n. 848.082/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Joel
conduta
Ilan Paciornik, DJe de
, grifei).
6/12/2023

Nesse contexto, não há como, na presente via e nesta Corte Superior, afastar a
convicção das instâncias ordinárias, o que enseja a análise holística do caso concreto sob
todas as vertentes aqui esposadas, e não apenas com amparo em uma jurisprudência
baseada em casos de debate de uma eventual pronúncia insubsistente.
Portanto,
, não se vislumbram motivos a retirar da competência
in casu
constitucional do Tribunal do Júri a apreciação dos presentes fatos, pois não há como se
considerar que seria manifestamente infundada a pronúncia, pois o que se tem,
,
in casu
na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem a este STJ
subtrair do juiz natural da causa previsto no art. 5o, inciso XXXVII, " ", da Constituição
d
Federal).
Sobre as versões conflitantes no Júri e assente nesta Corte Superior:
[...] Havendo elementos indiciários que subsidiem, com
razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a
divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a
indevida invasão da sua competência constitucional (AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.383.234/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha
Palheiro, DJe de
).
21/3/2019

[...] A questão veiculada no recurso especial não envolve a
análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa
aos arts. 121, § 2o, II, do Código Penal e 413, § 1o, do Código de
Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no
que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da
qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer
juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de
Sentença. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da
Súmula 7/STJ. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na
Documento eletrônico VDA49353802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:06
Código de Controle do Documento: f348f9fb-40f3-42cf-a84d-d0afef1749d1

origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte
considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o
tema seja submetido ao Tribunal do Júri. A exclusão das qualificadoras
na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente
improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos
veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias
do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de
homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AgRg no AREsp
n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe
) (AgRg no REsp n.1.937.506/MG, Sexta Turma, Rel. Min.
28/5/2021
Sebastião Reis Júnior, DJe de
).
3/3/2022

[...] A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à
sentença condenatória [...] Por consectário, havendo elementos
indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes
acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser
solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da
sua competência constitucional (AgRg no HC n. 818.001/MS, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
16/8/2023

Sendo assim, reafirmando a conclusão da origem, tem-se que é iterativa a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem
habeas corpus
incursão no acervo fático-probatório.
Vejamos:
[...] A conclusão das instâncias ordinárias sobre a presença
da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à
pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos
autos, em especial na prova oral produzida durante a instrução, de modo
que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial,
porque incide o óbice da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.260.001
/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
).
8/2/2024

[...] A fase da pronúncia constitui mero juízo de
admissibilidade da acusação. A pronúncia é o ato que expressa a
convicção do juiz quanto à existência do crime (materialidade), sendo
imperioso que sejam indicados os elementos probatórios que alicerçam
a decisão de submeter a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri,
isto é, que sejam demonstrados, de forma sucinta, mas fundamentada,
que existem indícios de autoria. Nesse contexto, não há que se falar em
excesso de linguagem, se o decisum limitou-se a apontar as provas que
dão suporte à acusação, como no presente caso [...] Ademais, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu que, examinando
a quo
detidamente os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial e
a prova produzida sob o crivo do contraditório, verifica-se do caso
concreto que a materialidade do fato ficou comprovada por meio do
inquérito policial, autos n. 5042.05-26.2021.8.24.0023, além da prova
oral produzida nas etapas indiciária e oportunamente sob o crivo do
Documento eletrônico VDA49353802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:06
Código de Controle do Documento: f348f9fb-40f3-42cf-a84d-d0afef1749d1

contraditório (e-STJ fls. 130). Assim, rever os fundamentos utilizados
pela Corte de origem, para concluir pela ausência de materialidade do
crime de lesão corporal, como requer a defesa, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.479.537/SC, Quinta Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
).
15/12/2023

Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, Quinta Turma, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
3/10/2023
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada e, como
consequência, não há falar em revogação da prisão preventiva por falta de justa causa
.
para a pronúncia
No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do
,
habeas corpus
deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que
tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Ante o exposto,
do agravo regimental, mantendo a decisão
não conheço
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49353802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/08/2025 21:10:06
Código de Controle do Documento: f348f9fb-40f3-42cf-a84d-d0afef1749d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.009.555 / RS
Número Registro: 2025/0207146-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20222023200720
52122928020238210001
52232173820238210001
52458747120238210001
52673272520238210001 53065400420248210001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO FONTES CORREA
ADVOGADO
: FERNANDO FONTES CORREA - RS079819
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ALLAN DA COSTA SOARES (PRESO)
CORRÉU
: KAUAN SILVA DA ROSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALLAN DA COSTA SOARES (PRESO)
ADVOGADO : FERNANDO FONTES CORREA - RS079819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA50398107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:25
Código de Controle do Documento: 41a8519e-866f-4b6a-bf19-91dd95dda636

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:25
Código de Controle do Documento: 41a8519e-866f-4b6a-bf19-91dd95dda636